Tribunal: TJES
Processo: 5013480-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013480-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

AGRAVADO: GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustenta, em suas razões, que a sentença não transitou em julgado em razão da nulidade da intimação e que haveria excesso de execução, sob o argumento de que a ocupação indevida do imóvel dos autores perdurou somente até 16/06/2014, data de entrega do empreendimento ao condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença foi nula, de modo a impedir o trânsito em julgado; (ii) verificar se houve excesso de execução, considerando a suposta cessação da ocupação indevida do imóvel dos autores com a entrega da obra ao condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da intimação já foi apreciada por este Tribunal, em sede de pedido de efeito suspensivo à apelação, tendo o Des. Fernando Estevam Bravim Ruy se manifestado pela regularidade do ato, ainda que de forma provisória.

4. Ademais, no julgamento da apelação interposta, a nulidade da intimação também foi afastada, sob o argumento de que o erro de grafia no nome do advogado ocorreu durante todo o trâmite processual sem que a parte agravante tivesse deixado de se manifestar nos autos, atraindo a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

5. Não cabe, nesta seara, manifestar-me de forma diversa, porquanto, efetivamente, a matéria deve ser julgada, em definitivo, no bojo da apelação nº 0028954-35.2012.8.08.0035.

6. A sentença estabeleceu critério objetivo de indenização: pagamento de aluguéis mensais enquanto perdurar a ocupação indevida do imóvel dos autores, independentemente de quem a exerça, sendo certo que a recorrente foi quem construiu irregularmente.

7. A entrega do empreendimento ao condomínio não exime a responsabilidade da agravante, pois foi ela quem praticou o esbulho. O condomínio não contribuiu para a invasão e tampouco pode modificar o estado fático atual.

8. Outrossim, a alienação da coisa litigiosa no curso do processo não altera a legitimidade das partes, nos termos do art. 109 do CPC, e a recorrente permaneceu parte legítima para responder pela obrigação imposta.

9. A tentativa de rediscutir os termos da sentença em fase de cumprimento não é cabível, devendo eventual modificação da obrigação constar de recurso próprio, o que não ocorreu, já que a apelação da agravante foi considerada intempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da intimação não se configura quando a parte, mesmo diante de eventual erro formal, participa regularmente dos atos processuais.

2. A responsabilidade pela indenização por ocupação indevida subsiste enquanto persistir o esbulho e recai sobre quem lhe deu causa, ainda que a posse tenha sido transferida posteriormente.

3. A alienação da coisa litigiosa no curso do processo não altera a legitimidade das partes, conforme previsão do art. 109 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 109 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Interno na Apelação nº 0028954-35.2012.8.08.0035, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJES, Pedido de Efeito Suspensivo na Apelação nº 5006935-69.2023.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013480-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

AGRAVADO: GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA e outro

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
contra a decisão id. 46138063, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela ofertada.

Em suas razões, id. 9754163, alega que a sentença não transitou em julgado em razão da nulidade da intimação, bem como há excesso de execução.

Decisão, id. 9888952, em que indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 10030446, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão relativa à nulidade da intimação da sentença foi objeto de pronunciamento deste egrégio Tribunal de Justiça, no bojo do pedido de efeito suspensivo à apelação nº 5006935-69.2023.8.08.0000, no qual o eminente Des. Fernando Estevam Bravim Ruy manifestou-se pela validade daquela, restando certificado o trânsito em julgado de tal
decisum
em 29/08/2023 (id. 7710133).

Lado outro, a tempestividade do recurso de apelação nº 0028954-35.2012.8.08.0035 foi aferida pelo nobre Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que inadmitiu o apelo por considerá-lo extemporâneo.

Na oportunidade, o relator manifestou-se expressamente pela validade da intimação. É fato que a decisão ainda não transitou em julgado, porquanto pendente de apreciação do agravo interno.

Não obstante, na seara apropriada não se reconheceu a pretendida nulidade, uma vez evidenciado que o erro de grafia do nome do advogado – fundamento da alegação relativa ao vício de intimação – ocorreu durante todo o trâmite processual sem que a recorrente tivesse deixado de se manifestar em outras oportunidades.

Assim, no meu sentir, correta a adoção do princípio do
venire contra factum proprium,
uma vez que a alegação de nulidade se perfaz em verdadeira nulidade de algibeira.

No que diz respeito ao excesso de execução, alega que a sentença determinou o pagamento de indenização nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015 para CONDENAR a ré a pagar aos autores:

a) a título de indenização pela utilização indevida de parte do lote, o valor dos alugueis mensais de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com a incidência de juros de mora a partir do evento danoso, qual seja, desde a data de 25/11/2011, conforme índices do TJES2,
enquanto durar a ocupação indevida
;(...)” grifei.

Sustenta que a ocupação indevida perdurou somente até 16/06/2014, quando o imóvel que estava sendo construído foi entregue ao condomínio constituído.

Esclareço, então, que lide teve como mote a utilização indevida do terreno dos autores, aqui agravados, inicialmente pelo tapume colocado pela recorrente para delimitar a obra por ela realizada no lote lindeiro àquele pertencente aos recorridos.

No curso do feito foi realizada perícia que concluiu que, não só o tapume foi colocado no imóvel dos agravados, mas também que o empreendimento foi construído ocupando parte do imóvel deles (10,38m2).

Nesses termos, inclusive, foi prolatada a sentença, que reconheceu a invasão do terreno dos autores pela construção edificada, determinando o pagamento de indenização mediante aluguel mensal enquanto perdurar a ocupação indevida.

Assim, coaduno do entendimento do juízo de origem, no sentido de que a sentença estabeleceu um marco objetivo, ou seja, “enquanto perdurar a ocupação”, sem estabelecer o sujeito ativo dessa ocupação. Com efeito, enquanto perdurar a ocupação, a
LORENGE S/A
é responsável pelo pagamento da indenização pelo esbulho praticado.

Isso porque, a construção do empreendimento comercial foi realizada por ela, invadindo o terreno lindeiro. A entrega da obra ao condomínio do edifício estabelecido não altera o cenário, porquanto, como dito, quem construiu com inobservância aos marcos demarcatórios do terreno vizinho foi a construtora recorrente.

Seria cômodo impor ao condomínio o pagamento da referida indenização a partir da entrega do empreendimento quando (i) ele não deu causa à invasão e (ii) nada pode fazer para alterar o cenário fático posto, uma vez que não é possível demolir o empreendimento para que nova construção seja realizada de acordo com os limites demarcatórios.

Em verdade, cabe à
LORENGE S/A
, responsável por invadir e construir no terreno alheio, indenizar aquele desapossado do seu imóvel e buscar, naturalmente, uma solução definitiva, uma vez que a ocupação, efetivamente, não tem como ser cessada.

Aliás, a respeito da pertinência subjetiva, o Código de Processo Civil prevê regra específica em caso de alienação da coisa litigiosa, a saber:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

Nessa linha, considerando que a entrega do empreendimento teria ocorrido, conforme alega a recorrente, em 2014, e a sentença foi proferida em 2022, evidencia-se que houve alienação da coisa no curso do feito, sendo a
LORENGE S/A
legítima para responder pela demanda, inclusive quanto ao seu módulo executivo.

Ademais, é de se ponderar: sendo a alienação anterior à sentença, a questão deveria ter sido submetida ao crivo do juízo, no processo de origem, no momento adequado.

Ocorre que a recorrente não trouxe qualquer elemento probatório que demonstre ter submetido à questão ao juízo na fase de conhecimento, não servindo, portanto, para alterar o título judicial, por não se tratar de fato posterior.

Outrossim, a alteração da obrigação de fazer imposta na sentença somente poderia ser possível em recurso próprio, no caso, a apelação. Não obstante, como mencionado, ao que indicam os autos a
LORENGE S/A
interpôs recurso de apelação de forma extemporânea, mesmo sendo intimada da sentença da mesma forma que foi intimada de todos os atos judiciais praticados no curso da fase de conhecimento e que respondeu tempestivamente.

Assim, não havendo comando judicial reformando a sentença, deve a recorrente responder pela obrigação de fazer que lhe foi imposta, o que indica a correção da rejeição da impugnação ao cumprimento daquela.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.